Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004799-75.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ANTONIO ASSIS ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. É de ser rejeitada a preliminar defensiva de nulidade processual pelo não oferecimento de sursis ao acusado, pois o caso concreto não revela hipótese de admissão do benefício. 2. Afigura-se típica a conduta do acusado, uma vez que, ainda que detentor de registro e de guia de tráfego da arma, portou e transportou a arma, no caso concreto, fora das hipóteses em que lhe era permitido, ou seja, “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 3. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 135-A da Portaria 28/COLOG/2017, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta, uma vez que possui registro de posse da arma de fogo, e autorização de trânsito entre sua residência e o estande de tiro que frequenta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “consoante os depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela abordagem do réu, o acusado, quando da abordagem policial, estava se dirigindo a uma fazenda no interior do Estado de Goiás”, e que “a conduta do acusado somente seria atípica caso ele estivesse transportando a arma para a sua residência, vindo de um estande de tiros ou indo para algum, o que não se verifica na espécie” (ID 15314528). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 135-A da Portaria 28/COLOG/2017, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004